Tribunal: STF
Processo: Rcl 88876
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-11
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.663.431/GO. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida por sua Vice-Presidência, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, aplicando de forma indevida o Tema 181 da Repercussão Geral cujo alcance é restrito ao exame de pressupostos infraconstitucionais de admissibilidade, não se prestando a obstar o conhecimento de alegações de violação direta à Constituição Federal, e, de modo ainda mais grave, afastando o cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário. 

Ao final, requer-se a procedência da reclamação para determinar “que o STJ processe o Agravo em Recurso Extraordinário”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Sem razão a parte reclamante.
No caso em questão, verifica-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Vice-Presidente que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral, cuja ementa registra: 

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, não conhecido pelo Vice-Presidente do STJ, nos termos seguintes:

2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
[...]
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar.

Da decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, cabe exclusivamente Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido:


“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)

Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 11 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente